Tribunal: STF
Processo: ARE 770439
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE FAZENDÁRIA – GDAFAZ. 1. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PRECEDENTES. 2. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. PROPORCIONALIDADE DA GRATIFICAÇÃO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.